Tribunal: TJBA
Processo: 8030056-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030056-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: WESLEY DA SILVA

Advogado(s)
:
RAMON SOARES GUEDES, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: YESSA KELLY OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
ARTHUR GAMAS DE OLIVEIRA, ANA GABRIELA TEIXEIRA SAUSMICATE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FILHA MAIOR. PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A obrigação alimentar não se extingue automaticamente com a maioridade civil, persistindo quando fundamentada no parentesco e na comprovação da necessidade do alimentando.

Havendo prova documental consistente de que a alimentanda é portadora de Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Ansiedade Generalizada, com limitações que comprometem sua capacidade de prover o próprio sustento, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado para a suspensão imediata da pensão alimentícia.

A manutenção temporária da obrigação alimentar durante o trâmite processual, principalmente quando destinada ao custeio de tratamentos médicos e terapêuticos, não configura dano irreparável ao alimentante que justifique a concessão da tutela de urgência.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8030056-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
WESLEY DA SILVA
e como Agravado,
YESSA KELLY OLIVEIRA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora